Tribunal: STF
Processo: RHC 187952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática cuja ementa transcrevo abaixo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.”
    A defesa veiculou recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC 532.914.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 304 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para redimensionar a pena pecuniária para 30 (trinta) dias-multa.
    Contra esse decisum, foram opostos embargos de divergência, os quais não foram acolhidos, e embargos declaratórios, que foram rejeitados.
    A defesa ainda interpôs recursos especial e extraordinário. Contudo não obteve êxito.
    Irresignada, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos por serem intempestivos.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição.
    Aduz que restou “demonstrada a aplicação da prescrição intercorrente/superveniente retroativa, vez que a sentença em instância de origem, prolatada muito antes da vigência da Lei nº 12.234/2010”, pontuando que “a questão interruptiva sofreu mudança somente após a Lei 12.234/2010, não podendo ser aplicado aqui, em prejuízo da defesa”.
    Alega a defesa que “a decisão impugnada caminhou pela vereda da prescrição da punibilidade, assim apreciando os pedidos formulados em HC, extra petita e totalmente fora do limite/objeto do pedido do writ que especificamente o reconhecimento da prescrição retroativa e intercorrente/superveniente da pena”.
    Sustenta estar demonstrado “o alcance da prescrição retroativa – intercorrente/superveniente, em 3/9/2015”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Do exposto, requer-se: 
    a) Processado e admitido o recurso ordinário constitucional com remessa do processo eletronicamente ao Colendo STF, a quem, compete o seu julgamento. 
    b) Em matéria e julgamento de mérito, dê a E. Suprema Corte, provimento ao recurso, determinando e declarando nula integralmente a decisão impugnada (fls. 171/173);
    c) Por fim, reconheça a prescrição da pena, retroativamente pela prescrição intercorrente e superveniente como bem fundamentada em sede da inicial do Habeas Corpus processo 532914 – SP (2019/0273007-8), reformando na integra a decisão do i. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, da 5ª Turma do STJ”.
    O writ teve o seguimento negado, tendo sobrevindo os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa aponta a existência de vícios, porquanto “o decisum prima facie, se contradiz ao entender que não foi exaurida a instância em Corte Inferior, ainda obscura ao entender que não se aplica e que encontra obste pela previsão do artigo 102, inciso II, aliena a, da Carta República, ante a inexistência de ausência de apreciação / julgamento de colegiado e que na Corte anterior nela se exauriu os recursos, por consequência, afastam-se a aplicação dos enunciados colados com a decisão e a aplicação do § 1º do art. 21 do RISTF”. 
    Considera que “a decisão sequer distinguiu a prescrição intercorrente, interveniente e retroativa da prescrição abstrata da extinção da punibilidade que não é o caso vertente da pedida formulada em ordinário, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça defensiva”. 
    Argumenta que a decisão recorrida careceria “de análise específica ao pedido formulado no recurso negado não apreciando a prescrição discorrida mas transpassa para a seara da prescrição da punibilidade, configurando omissão que emparam os presentes aclaratórios”. 
    Advoga haver contradição “quando estamos diante de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, toda narrativa fática conduz à concorrer ter sido enfrentando todos os pontos trazidos a exame em recurso aqui no caso negado se seguir”. 
    Aponta, ainda, a existência de obscuridade.
    Formula pedido recursal nos seguintes termos:
    “Portanto, requer seja sanado os vícios, processado recebido o presente embargo de declaração, para fins a que se prestam, quais sejam: aclarear as dúvidas, esclarecer a omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição como suso fundamentado. 
    Acolhido os embargos, assegurado o prazo para recurso em âmbito desta Corte Superior, notadamente que que tem previsão legal a ser manuseado visando submeter o ordinário a julgamento pelo colegiado da Corte.” 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, as teses levantadas nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no decisum objurgado não se sustentam.
    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, verifico a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido, o RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. Recurso não conhecido. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Precedentes. 1. Segundo o entendimento da Corte ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Recurso não conhecido(...)” (grifei).
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Codex, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). 
    Destacam-se, por oportuno, os seguintes dispositivos do Código Penal:
    (…)
    A atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal, veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso em concreto, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à edição da Lei n.º 12.234/2010, que promoveu a sua alteração. 
    À propósito: 
    (…)
    No caso em apreço, o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão. Com base na pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, de 8 anos. 
    Os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação. 
    Sendo assim, não se verifica o transcurso do prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos para o fim de reconhecimento da prescrição, razão pela qual não se encontra extinta a punibilidade do réu por esse fundamento. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    In casu, verifico que não houve a alegada aplicação retroativa da Lei 12.234/2010, tendo o Tribunal a quo destacado que “atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal, veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso em concreto, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à edição da Lei n.º 12.234/2010, que promoveu a sua alteração”.
    Contudo, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar na não aplicação dos marcos interruptivos, porquanto estes já eram previstos no artigo 117 do Código Penal, antes da edição da edição da Lei 12.234/2010.
    A propósito, o Superior Tribunal de justiça consignou que “os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação”. Sendo esse o contexto, fica evidenciada a ausência de transcurso do período de 08 (oito) anos entre os marcos legais.
    Ademais, a despeito de a defesa sustentar que “a decisão impugnada caminhou pela vereda da prescrição da punibilidade, assim apreciando os pedidos formulados em HC, extra petita e totalmente fora do limite/objeto do pedido do writ que especificamente o reconhecimento da prescrição retroativa”, cumpre destacar que a pretendida prescrição retroativa, refere-se à prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    Sendo esse o contexto, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE ESTELIONATO - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (SENTENÇA CONDENATÓRIA) - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. - Não se pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, desconsiderar a intercorrência de nova causa interruptiva - sentença condenatória (CP, art. 117, IV) -, para somente levar em conta o prazo decorrido entre a data do recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) e aquela em que sobreveio o trânsito em julgado da condenação penal. Prescrição penal não consumada na espécie.” (HC 93.546, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4/12/2009).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: DIREITO PENAL. DECRETO-LEI Nº 201/67. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. I - Inocorrente o lapso extintivo entre quaisquer dos marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva. II - Recurso improvido.” (RHC 88.686, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 2/9/2006).
    Ainda, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “4. Preliminarmente, o recurso é inadmissível tendo em vista que o recorrente não atendeu aos pressupostos legalmente impostos à sua admissibilidade. A insurgência é dirigida contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, em ofensa à lei processual, que somente admite o recurso contra acórdão denegatório do habeas corpus. 
    5. Ademais, a jurisprudência desse Pretório Excelso firmou-se no sentido de que apenas o acórdão de Corte Superior pode ser submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal,1 sob pena de desrespeito às regras constitucionais de competência, ainda mais quando não é possível vislumbrar ilegalidade manifesta.
    6. Eis o teor da decisão ora impugnada (fls. 171/):
    (…)
    7. Como visto, no caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, não houve aplicação retroativa da norma do art. 110, § 1.º, do Código Penal (com redação conferida pela Lei n.º 12.234/2010), para fins de cálculo prescricional, assim como foi devidamente demonstrada a ausência de decurso do prazo de 8 anos (art. 109, IV, do CPB) entre os marcos legais interruptivos constatados.
    8. Na verdade, para chegar à conclusão de que a prescrição de sua pena “ocorreu em 03/09/2015”, o recorrente considerou o decurso contínuo do prazo prescricional de 8 anos, a partir da data dos fatos criminosos (03/09/2007), ignorando, por completo a existência dos marcos legais interruptivos previstos pelo art. 117 do CP, pretensão desprovida de qualquer respaldo legal.
    9. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso.”
    Desta sorte, não há constrangimento ilegal que possa ser vislumbrado a partir insurgência em face de decisum monocrático proferido no âmbito do Tribunal a quo.
    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 
    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 
    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente